Tribunal: TJSP
Processo: 7000537-86.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7000537-86.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado SHAUENY GONÇALVES FERNANDES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução no 7000537-86.2019.8.26.0590
Origem: Vara das Execuções Criminais/São Vicente
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Shaueny Gonçalves Fernandes
Voto no 37544
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Insurgência ministerial em face da r.
decisão que concedeu ao sentenciado a
progressão de regime Ausência de
psiquiatra na elaboração do exame
criminológico
Não configuração de
nulidade Todavia, não se verifica o
preenchimento do requisito subjetivo
necessário,
ostentando
condenação
pretérita, oportunidade em que incidiu
em falta disciplinar de natureza média
- Perícia e atestados não vinculam o
Magistrado

Princípio
do
livre
convencimento
motivado
-
Necessidade de maior assimilação da
terapêutica
penal
-

Recurso
ministerial provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão de
fls. 33/36, que promoveu o sentenciado Shaueny Gonçalves
Fernandes ao regime prisional semiaberto, por entender
presentes os requisitos legais necessários.
Sustenta o agravante, em síntese, a
nulidade do exame criminológico que embasou a r. decisão
combatida, eis que não contou com a participação imprescindível
do médico psiquiatra, violando o art. 7o da Lei no 7.210/84. No
mérito, alega que o agravado não preenche o requisito subjetivo,
tendo em vista que o exame a que submetido foi inconclusivo e
contraditório, mormente no que se refere a seu potencial
criminógeno.
Ressalta, outrossim, que o apenado cumpre
pena por crimes gravíssimos, equiparado a hediondo e cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, sublinhando, ainda, a
longa pena a cumprir, com término previsto para somente
27/01/2024.
Busca o agravante, assim, a cassação da
progressão concedida, e, em caso de reiteração de dito pedido,
que seja procedido novo exame criminológico pelo IMESC.
Processado e contraminutado o agravo (fls.
50/54v), a decisão combatida restou mantida, manifestando-se a
Douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido do provimento
do recurso (fls. 62/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Relatei.
O
inconformismo
ministerial
comporta
acolhimento, ainda que por fundamento parcialmente diverso.
E isto porque a ideia de que o parecer
psiquiátrico é imprescindível para a credibilidade do exame
criminológico encontra-se há muito superada, já que o
magistrado não está adstrito a laudos periciais. Aliás, consoante
o disposto no art. 6o, §1o da Resolução SAP 88/2010, a avaliação
psiquiátrica somente poderá ser realizada mediante pedido do
psicólogo, sendo que no presente caso dito expert nada solicitou
nesse sentido.
Nesse sentido:
“(...) 3. Foram citados precedentes deste Superior
Tribunal que mantiveram o indeferimento da
progressão
de
regime,
consubstanciado
em
avaliação psicológica, psicossocial ou criminológica
desfavorável,
demonstrando,
com
isso,
a
inexistência de reconhecimento da nulidade pela
ausência de médico psiquiatra por ocasião do
exame, dada a importância dos pareceres dos
demais profissionais (psicólogo e assistente social).
(...).“ (EDcl no AgRg no HC 259.122/SP, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
07/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
E:

“Recurso especial Execução Penal Progressão de
Regime
Inobservância do art. 7o da LEP

Inexistência de psiquiatra na comissão técnica de
classificação Ausência de prejuízo Nulidade
Inocorrência Art. 112, caput da LEP Requisito
subjetivo não preenchido Conduta não meritória
Art. 157 do CPP Livre apreciação da prova pelo
Juiz
Impossibilidade à progressão
Recurso
desprovido. - A ausência do psiquiatra não comissão
técnica de classificação não acarreta, de pronto,
nulidade, se não detectado prejuízo ao recorrente,
aplicando-se, ao caso, o disposto no art. 563 do CPP
-
Não
possuindo
mérito
suficiente
para
a
progressão de regime, devido à má conduta, não há
falar-se em direito à progressão de regime, pois
ausente o requisito subjetivo necessário, conforme
disposto no art. 112, caput, da LEP - Ademais, no
processo penal, vige o princípio da persuasão
racional
ou livre convencimento motivado, a
permitir o juiz formar o seu convencimento pelas
provas constantes dos autos Recurso a que se
nega provimento”. (STJ
REsp no 623.032

Rel. Min. Paulo Medina)
De toda sorte, verifica-se, no caso em
comento, que o agravado cumpre as penas de 11 anos e 10 meses
de reclusão, com término previsto para 27/01/2024, pela
prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de
entorpecentes, já tendo cumprido pena pretérita condizente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
este mesmo delito, ocasião em que se enveredou na prática de
infração disciplinar de natureza média, consistente em atraso
de saída temporária.
Nesse diapasão, mormente em face da
natureza dos delitos pelos quais ora responde o sentenciado, já
que um de natureza equiparada a hediondo e outro praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, há de se ter cautela
quando da concessão de qualquer benefício, em que pese haver
conclusão favorável à progressão de regime.
De mais a mais, importante sublinhar que o
Magistrado não está vinculado a qualquer laudo, sendo certo que
as conclusões dos exames realizados prestam-se, tão somente, a
orientar a autoridade judicial, diante de todos os demais
elementos de convicção reunidos, podendo ela, pois, nos termos
do que preceitua o art. 182, do CPP, no tocante ao resultado dos
laudos produzidos, “aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em
parte.”.
Com isso, o deferimento da progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado não se revela a medida mais
adequada.
Isso porque, para aferir o requisito
subjetivo, o juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, de que está apto para retornar ao
convívio social, mormente quando se encontra cumprindo pena
pela prática de crimes graves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não são
ali especificadas quais as condutas que foram consideradas boas,
bem como o que se espera do sentenciado para o futuro e o
quanto ressocializado já está.
Principalmente em casos como o dos autos,
em que o agravado encontra-se em cumprimento de penas por
graves delitos, tendo já respondido por outro crime de tráfico,
tornando-se,
assim,
verdadeiro
reincidente
específico,
necessária se faz a análise mais aprofundada no tocante à
concessão de qualquer benesse.
Com
efeito,
para
aferir
o
requisito
subjetivo, o juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que
não restou evidenciado no caso em comento, revelando-se a sua
progressão a regime mais mitigado, pois, prematura.
Nunca é demais rememorar que o nosso
sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre
convencimento motivado e, neste caso, cabe ao juiz ponderar
tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma,
j. 12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência
de requisito subjetivo, isso porque, ainda que o exame
criminológico ao qual submetido o sentenciado tenha indicado
elementos a ele favoráveis, é certo que, em regime semiaberto,
retornaria o apenado ao convívio em sociedade, ainda que por
breves períodos, exigindo tal benesse, pois, enorme senso de
responsabilidade, característica essa que o conteúdo do
referido exame criminológico não foi hábil a comprovar.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo ministerial, a fim de que seja cassado o benefício da
progressão ao regime semiaberto conferido ao sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
dada a ausência do requisito subjetivo. Comunique-se à vara de
origem.
EDISON BRANDÃO
Relator